Tribunal: TJDFT
Processo: 0700958-21.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0700958-21.2020.8.07.0018 EMBARGANTE: FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS EMBARGADO: GABRIEL BOMFIM DO NASCIMENTO DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, à embargante-impetrada para manifestar-se, em dez dias, sobre a tempestividade dos embargos de declaração. Brasília - DF, 9 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora